Tribunal: TJMT
Processo: 1019659-34.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
RECESSO FORENSE
PJe – HC No 1019659-34.2019.8.11.0000 - COMARCA DE NORTELÂNDIA
IMPETRANTE: LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA
PACIENTE: VALÉRIA BISPO DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA em favor de VALÉRIA BISPO DE SOUZA contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos Autos da Ação Penal no 602-03.2018.811.0026 que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva.
A paciente cometeu, em tese, o delito previsto no 121, §2o, IV do CP.
Alega, em síntese, mudança fática capaz de ensejar a revogação da prisão, pois nunca fugiu da justiça e não tentou impedir o andamento processual.
Afirma que possui 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais dependem exclusivamente de seu cuidado.
Narra que é tecnicamente primária e possui condições pessoais favoráveis.
Argumenta acerca do princípio da presunção de inocência, que a prisão é exceção, falta de justa causa e constrangimento ilegal e, alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Requer, ao final, a concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
Registro inicialmente que, embora a Impetrante tenha formulado pedido de liminar no nomem iuris da peça, bem como da parte final (do pedido), mas em nenhum momento justifica o pleito liminar.
Consigno também que, neste momento processual, cumpre analisar apenas os requisitos necessários para concessão da liminar.
As matérias meritórias deverão ser analisadas em momento processual próprio, oportuno e adequado.
Registro também que a Impetrante não colacionou aos autos a decisão proferida pelo juízo a quo, fato este que dificulta sobremaneira a análise de eventual constrangimento ilegal.
No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por ausência de fundamentação, analiso a necessidade da prisão da paciente apenas e tão somente com base no conjunto probatório até agora produzido.
O fato da paciente possuir filhos menores de 12 (doze) não implica, por si só, a concessão automática da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, ou seja, tal circunstância fática não autoriza, por si só, a revogação ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Mormente quando não se tem comprovação de que os filhos viviam em sua companhia, posto que a paciente houvera se ausentado do distrito da culpa. O Estudo Social evidencia que as crianças não estão em situação de vulnerabilidade e há menção, inclusive, de que as crianças viviam sob os cuidados da avó materna.
Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviável é a prisão domiciliar quando o delito, em tese, praticado pela paciente envolver violência ou grave ameaça à pessoa.
Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado do STF, in verbis:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade da envolvida, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A – INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a custódia, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.769/2018, o qual prevê a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolhê-la quando usada a própria residência, na qual postula recolhimento, para guardar produtos de origem ilícita. (STF - HC 176108, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019) (NEGRITEI)
No caso em apreço, a paciente responde por ter praticado, em tese, o delito consumado de homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do CP), conforme se infere na denúncia ofertada pelo Ministério Público e acostada no Id. 29056970.
Ademais, as condições pessoais, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA . LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TENTATIVA DE ESTUPRO. 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. INIDONEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ACAUTELAMENTO JUSTIFICADO. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. OFENSA. IMPERTINÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO . SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE NATUREZA E GRAVIDADE SEMELHANTES. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A incursão delitiva pretérita e desajuste social do paciente, que teria agredido a vítima em outras ocasiões, somados à notícia de que ele já havia descumprido Medidas Protetivas de Urência anteriormente fixadas em favor da vítima, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade física da vítima e impedir a recalcitrância delitiva, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP. Inteligência do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3. A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ele autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. 4. Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade social do paciente, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública, impedir a reprodução de fatos de natureza e gravidade semelhantes e proteger a vítima de novos ataques de fúria do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (TJ/MT - N.U 1017543-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Assim, ante a ausência do requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do recesso forense, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista